Tribunal: TJMT
Processo: 0013644-94.2006.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013644-94.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NEAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.261.010/0001-43 (APELADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), ALDO SAMPAIO DE FARIA - CPF: 014.024.042-04 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ELEONORA SANTOS DE FARIA - CPF: 143.070.301-68 (APELADO), ILDA JOAQUINA DE OLIVEIRA - CPF: 275.166.871-20 (APELADO), ROBERTO SAMPAIO DE FARIA - CPF: 581.468.141-15 (APELADO), NATALINO BONFIM SAMPAIO DE FARIA - CPF: 712.139.881-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento de
cda
após defesa. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Escalonamento. Sentença mantida. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de Exceção de
Pré
-Executividade, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com posterior redução à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a apresentação de defesa; (
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários, se por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) ou por percentuais sobre o proveito econômico
(art. 85, §3o, do CPC); e (
iii
) determinar se houve correta aplicação do escalonamento das faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o art. 26 da LEF não afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários quando há cancelamento da CDA após a apresentação de defesa, ainda que por Exceção de
Pré
-Executividade.

4. A Súmula 153 do STJ aplica-se também às exceções de
pré
-executividade, por exigirem atuação técnica e constituírem defesa legítima do executado, gerando direito à verba honorária em caso de desistência da execução.

5. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelos honorários quando dá causa à instauração e à manutenção da execução fiscal posteriormente reconhecida como indevida.

6. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não ocorre no caso.

7. O Tema 1.076/STJ veda a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico é elevado e mensurável, como no caso, em que a CDA cancelada corresponde ao valor de R$ 790.791,18.

8. O valor enquadra-se na faixa do inciso II do art. 85, §3o, do CPC, aplicável a causas entre 200 e 2.000
salários mínimos
, impondo percentuais entre 8% e 10%.

9. A sentença aplicou corretamente o teto da faixa (10%) e, observando o art. 90, §4o, do CPC, reduziu os honorários à metade, resultando em 5% sobre o valor do proveito econômico.

10. A aplicação do escalonamento foi expressa e adequada, respeitando os critérios legais e remunerando proporcionalmente o trabalho advocatício desenvolvido ao longo de quase duas décadas de tramitação da execução.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o, e 90, §4o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076); STJ,
AgInt
no
AREsp
311.143/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
8.6.2018; TJMT, N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 19.11.2020; TJMT, Apelação Cível 1032383-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 23.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interpost
a
contra a sentença
pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
e mantida pela decisão que rejeitou Embargos de Declaração, nos autos da Execução Fiscal no 0013644-94.2006.8.11.0041.

A execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública
Estadu
l
, visando a cobrança de débitos de ICMS representados pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 001696/06-A, no valor original de R$ 130.410,31.

No curso do processo, os executados apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade questionando a higidez do título executivo e a legalidade da cobrança.

Posteriormente,
o
Estado de Mato Grosso informou o cancelamento administrativo da CDA no 001696/06-A
,
que à época alcançava o valor atualizado de R$ 790.791,18 (ID 133277461), e requereu a extinção da execução fiscal nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

O juízo de primeiro grau

homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 26 da LEF
e
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cujo valor seria devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do mesmo diploma legal, resultando no percentual final de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico.

A decisão afastou expressamente a aplicação da dispensa de ônus sucumbenciais prevista no artigo 26 da LEF, uma vez que o cancelamento do título executivo ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na sentença quanto à aplicação do escalonamento das faixas estabelecidas no artigo 85, §3o, do CPC.

O
s Embargos Declaratórios
foram rejeitados
, por entender
, o juízo de origem,
que a irresignação da embargante dizia respeito à essência da decisão e não a omissão, contradição ou obscuridade.

Não satisfeito, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, com as seguintes pretensões:

a) Primária: Fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no artigo 85, §8o, do CPC, invocando suposto "novo entendimento jurisprudencial" do Superior Tribunal de Justiça;

b) Subsidiária: Revisão da aplicação do escalonamento das faixas do artigo 85, §3o, do CPC, alegando omissão da sentença quanto a este ponto;

c) Aplicação do artigo 26 da Lei no 6.830/80, sustentando isenção de ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que
o
cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de defesa (Exceção de
Pré
-Executividade), não se aplicando a dispensa prevista no artigo 26 da
LEF;
que o
princípio da causalidade impõe a condenação do Estado, que deu causa à demanda ao manter execução fiscal por quase duas décadas;

Ainda: o
proveito econômico é estimável e substancial (R$ 790.791,18), afastando a fixação por equidade;
a
sentença aplicou corretamente o escalonamento, fixando honorários de 10% sobre o proveito econômico (dentro da faixa do inciso II do §3o do art. 85 do CPC), reduzidos pela metade (art. 90, §4o do CPC), resultando em 5% finais;
a
execução fiscal perdurou de 2006 a 2023, causando graves prejuízos aos executados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central submetida a este Colegiado cinge-se à definição de três pontos fundamentais: (i) se é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a apresentação de defesa pelo executado; (
ii
) qual o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios
,
se por equidade (art. 85, §8o, do CPC) ou por percentuais sobre o proveito econômico (art. 85, §3o, do CPC); e (
iii
) se houve correta aplicação do escalonamento das faixas previstas no artigo 85, §3o, do CPC.

Da imprescindibilidade da condenação em honorários advocatícios e da inaplicabilidade do artigo 26 da LEF

A primeira tese recursal do apelante sustenta a isenção de honorários sucumbenciais com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.830/80, que assim dispõe:

"
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
."

Contudo, essa pretensão não encontra amparo na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A interpretação consolidada do artigo 26 da LEF, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelos Tribunais Estaduais, é no sentido de que a dispensa dos ônus sucumbenciais somente se aplica quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou, no mínimo, antes da apresentação de qualquer forma de defesa.

Quando o executado é compelido a constituir advogado e a apresentar defesa, como ocorreu no presente caso com a Exceção de
Pré
-Executividade, a Fazenda Pública, ao desistir da execução em razão do cancelamento do título, deve sim arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado na Súmula 153:

"
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
."

Embora a
S
úmula mencione expressamente os embargos à execução,
ela se
integralmente às exceções de
pré
-executividade, pois ambas constituem formas legítimas de defesa que exigem constituição de advogado e trabalho técnico especializado.

O precedente paradigmático do STJ corrobora este entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (...) 3. A dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo por iniciativa da exequente se der depois de o réu ter sido citado e manifestado defesa, o que, na espécie, se deu tanto em exceção de
pré
-executividade quanto em embargos à execução. Entendimento em consonância com a inteligência da Súmula 153 do STJ." (STJ.
AgInt
no
AREsp
311.143/MG, Rel. Ministro
G
urgel de
F
aria,
P
rimeira
T
urma
, julgado em 3
.
5
.
2018,
DJe
8
.
6
.
2018)

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem seguido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de forma uniforme e consistente:

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de
pré
-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus
da
sucumbência." (TJMT. N.U 1000554-04.2020.8.11.0011,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
Di
reito
P
úblico, maria aparecida ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no DJE 19
.
11
.
2020)

O fundamento desse entendimento reside no princípio da causalidade, que impõe que aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas daí decorrentes, incluindo os honorários advocatícios.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 26 de julho de 2006 com base em CDA posteriormente reconhecida como indevida e cancelada. A execução perdurou por quase duas décadas
(de 2006 a 2023), obrigando os executados a constituírem advogado e apresentarem defesa técnica especializada mediante Exceção de
Pré
-Executividade.

Somente após a manifestação defensiva dos executados, em 31 de outubro de 2023
,
portanto 17 (dezessete) anos após o ajuizamento da ação, o Estado informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do processo.

A conduta do exequente, ao manter uma CDA ativa e promover a execução por período tão dilatado, obrigou os executados a buscarem amparo judicial, gerando custos, desgastes e prejuízos que não podem ser simplesmente desconsiderados.

Como bem destacado nas contrarrazões, os executados tiveram suas vidas gravemente afetadas durante esse período, com restrições creditícias, impossibilidade de participação em licitações, e todos os gravames típicos de uma execução fiscal indevida.

Permitir que a Fazenda Pública se exima de sua responsabilidade, após ter imposto um longo e custoso processo aos cidadãos, seria chancelar uma injustiça e desestimular a atuação defensiva dos cidadãos contra atos administrativos equivocados.

A condenação em honorários, neste contexto, não é uma penalidade, mas uma justa reparação pelos custos e esforços despendidos pelos executados para verem reconhecida a inexigibilidade de uma dívida que nunca deveria ter sido cobrada judicialmente.

Portanto, a sentença recorrida, ao afastar a aplicação do artigo 26 da LEF e condenar o Estado em honorários advocatícios, agiu com absoluto acerto e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Da inaplicabilidade da fixação de honorários por equidade

A tese principal do apelante sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, com base no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, invocando supostos precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 85, §8o, do CPC estabelece:

"Art. 85. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

A tese não prospera.

A fixação de honorários advocatícios por equidade constitui exceção à regra geral, que é a aplicação dos percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, conforme estabelecido nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC.

O Tema 1
.
076 do Superior Tribunal de Justiça, julgado no REsp 1.906.618/SP, consolidou o entendimento de que:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

É fundamental distinguir a situação dos autos daqueles precedentes do STJ citados pelo apelante (REsp no 2.214.181/RJ,
AgInt
no REsp n. 2.194.283/SP,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.255.978/SP).

Os julgados mencionados pela Fazenda Pública referem-se a hipóteses em que houve apenas a exclusão de executado do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade passiva, sem impugnação ao crédito tributário e sem extinção da execução, que prossegue normalmente contra os demais executados.

Nessas situações específicas, o STJ tem entendido que o proveito econômico é inestimável, pois não houve extinção do crédito, mas mera declaração de ilegitimidade de determinado executado. Este Tribunal tem seguido tal orientação:

"O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional." (
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15/06/2022)

Porém, no caso dos autos, a situação fática é completamente diversa.

Aqui não houve mera exclusão de executado do polo passivo da execução. Houve extinção integral da execução fiscal mediante cancelamento total da CDA pela própria Fazenda Pública.

O proveito econômico obtido pelos executados não é inestimável nem irrisório. Ao contrário, é perfeitamente mensurável e substancial.

A CDA cancelada, conforme documento de I
d

319278394
, demonstra que o valor total do crédito executado, atualizado até 31 de outubro de 2023, alcançava a expressiva quantia de R$ 790.791,18 (setecentos e noventa mil, setecentos e noventa e um reais e dezoito centavos).

Este montante, que os executados deixaram de pagar em razão do cancelamento da CDA e da extinção da execução, representa proveito econômico de grande relevância, que afasta categoricamente a aplicação do critério da equidade.

Para fins de comparação com as faixas do artigo 85, §3o, do CPC, considerando o
salário mínimo
vigente em 2023 (R$ 1.320,00):

200
salários mínimos
= R$ 264.000,00
;
2.000
salários mínimos
= R$ 2.640.000,00
.

O valor de R$ 790.791,18 enquadra-se perfeitamente na faixa prevista no inciso II do §3o do artigo 85 do CPC (causas de valor superior a 200 e até 2.000
salários mínimos
), que estabelece percentual entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

Não se trata, portanto, de valor irrisório ou inestimável. Trata-se de quantia expressiva e perfeitamente mensurável, que serve adequadamente como base de cálculo para a aplicação dos percentuais legais.

A interpretação que o apelante tenta impor, de que a equidade seria aplicável a todos os casos de extinção de execução fiscal por cancelamento da CDA após defesa, esvaziaria o conteúdo normativo dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, que foram concebidos para garantir uma remuneração justa e proporcional ao trabalho do advogado, especialmente em causas de elevado proveito econômico.

Como bem destacado nas contrarrazões, "
a aplicação da equidade, em situações como a presente, onde o proveito econômico é
claramente mensurável e significativo, resultaria em uma desvalorização da atuação profissional e em uma injusta oneração da parte vencedora, que se viu obrigada a litigar por anos para defender-se de uma cobrança indevida
."

Este Egrégio Tribunal tem aplicado o mesmo raciocínio em casos análogos
, conforme se confere do trecho do voto a seguir
:

"No caso vertente, verifico que os embargos à execução foram extintos em decorrência do cancelamento da CDA pelo próprio ente público exequente, circunstância que originou a execução fiscal e, por consequência, deu ensejo aos embargos. (...) Verifico que a extinção dos embargos decorreu exclusivamente do cancelamento espontâneo da CDA pelo próprio Município embargado, circunstância que evidencia o reconhecimento implícito de irregularidade no título executivo original. Nessa hipótese, configura-se sucumbência integral da parte embargada/exequente, uma vez que nos embargos a parte embargante obteve êxito total em sua pretensão de desconstituição do título executivo, ainda que por via reflexa." (TJMT,
Apelação Cível
1032383-73.2021.8.11.0041
, Rel. Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, DJE 23.9.2025)

Portanto, a sentença recorrida, ao afastar a equidade e aplicar os percentuais do artigo 85, §3o, do CPC, agiu em plena conformidade com a lei e com a jurisprudência dominante, que prestigia a objetividade na fixação
dos honorários e reserva a equidade para as situações de excepcionalidade legalmente previstas.

Da correta aplicação do escalonamento e da adequação do percentual fixado

Subsidiariamente, o apelante reitera a alegação de omissão quanto à aplicação do escalonamento das faixas estabelecidas no artigo 85, §3o, do CPC.

Esta alegação também não merece acolhida.

O artigo 85, §3o, do CPC estabelece as seguintes faixas progressivas de percentuais para a fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte:

"Art. 85. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

Conforme já demonstrado, o proveito econômico obtido pelos executados, correspondente ao valor da dívida cancelada, era de R$ 790.791,18 (I
d

319278394
).

Considerando o
salário mínimo
vigente em 2023 (R$ 1.320,00), o valor enquadra-se na faixa do inciso II do §3o do artigo 85 do CPC, que estabelece percentual entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Este percentual corresponde exatamente ao teto máximo da faixa aplicável (inciso II do §3o do Art. 85).

Em seguida, a sentença aplicou a redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC, que dispõe:

"
Art. 90. (...) § 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
."

A aplicação deste dispositivo foi adequada. Embora não se trate de reconhecimento formal da procedência do pedido pelo réu no sentido estrito, a desistência da execução fiscal pela Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a apresentação de defesa pelo executado, equipara-se a um reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

A Fazenda Pública, ao cancelar a CDA e desistir da execução, implicitamente reconheceu que a pretensão executória não era mais válida, o que se alinha à lógica do artigo 90, §4o, do CPC.

Assim, a sentença, ao fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico e, em seguida, aplicar a redução pela metade, resultou em um percentual final de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico de R$ 790.791,18.

Este percentual: (a) respeita o escalonamento legal, inserindo-se dentro da faixa aplicável (8% a 10% antes da redução); (b) considera a prerrogativa legal de redução em caso de desistência do exequente; (c) demonstra uma aplicação equilibrada e justa da legislação processual; (d) remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido ao longo de quase duas décadas de tramitação processual.

Não há, portanto, qualquer omissão na aplicação do escalonamento. A sentença foi clara, precisa e fundamentada, aplicando os dispositivos legais pertinentes de forma coerente e em harmonia com a finalidade da norma.

A tentativa do Estado de Mato Grosso de reverter essa decisão, seja pela via da equidade, seja pela reanálise do escalonamento, representa
uma busca por oneração indevidamente menor, em detrimento do trabalho e do tempo despendidos pelos advogados dos executados em uma causa que se arrastou por quase duas décadas e que, ao final, revelou-se infundada por ato do próprio Fisco.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025